Tribunal: TJDFT
Processo: 0722716-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722716-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AUGUSTA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ATILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 03 LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Cancelamento de Hipoteca - Perigo de Dano – Ausência – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, ao menos para mim, o Meritíssimo Juiz prolator da decisão agravada atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência que visava o desfazimento da hipoteca registrada na matrícula de imóvel, ante a ausência de demonstração de dano concreto. Isso porque, a existência de um direito sem a comprovação de risco de grave dano não autoriza sua imediata concessão, em oposição ao Contraditório e Ampla Defesa. Assim, apesar das razões expostas no Agravo de Instrumento, entendo ausente risco de grave dano suficiente para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como verifica-se a necessidade de ser oportunizado o contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aos Agravados, para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator